Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718693-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão de ID 6175980, integrada ao ID 64029496, proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769, por não se tratar de hipótese relacionada a penhora do faturamento da empresa. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a penhora de locatícios para satisfação de suposto crédito de R$ 686.418,09 equivale à penhora sobre faturamento da empresa. Isso porque, segundo afirma, após o bloqueio de indisponibilidade que recaiu sobre todos os imóveis de sua propriedade, imposto pelo. D. Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública 2000.61.00.12554-5/SP, a empresa passou a se dedicar principalmente à atividade de locação de imóveis próprios. Sendo assim, defende que o feito deve ser sobrestado, até que a questão afetada seja julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 769). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo ao ID 17102726. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Conforme decisão proferida ao ID 55997504, integrada ao ID 59819195, foi determinada a penhora dos valores devidos ao devedor a título de aluguel, relativamente aos imóveis situados na SQN 310 Bloco I Apartamento 209 e na SQN 310 Bloco I Apartamento 303, ambos em Brasília/DF. Tais decisões foram, inclusive, objeto do agravo de instrumento n. 0713046-48.2020.8.07.0000 (ID 64045014). Com efeito, a penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente porque a agravante não apresentou qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. Aliás, não há qualquer demonstração acerca dos componentes do faturamento (bruto ou líquido) da empresa executada, nem mesmo a origem desses recursos. Vale salientar, ademais, que o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica executada indica o exercício de outras atividades econômicas, quais sejam, compra e venda de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios (ID 57604863). Nessa perspectiva, conclui-se, ao menos neste juízo perfunctório, pela possibilidade de constrição dos aluguéis. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora